Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-07.2009.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000695-07.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AUKE DIJKSTRA - CPF: 520.133.679-53 (APELADO), GIOVANNA PAOLA PRIMOR RIBAS - CPF: 047.946.479-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado).

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.
2. Se o alegado descumprimento do
TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. (N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou extinta a execução, ante a comprovação de que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, bem como condenou a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões, informa o Apelante que, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Auke Dijkstra, visando, em suma, obrigá-lo a cumprir as obrigações livremente assumidas no Termo de Compromisso de Compensação TCC n. 950/2003 assinado perante a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente para regularização da área de reserva legal de sua propriedade rural.

Assevera que, embora as obrigações firmadas no TCC n. 950/2003 para compensação de área de reserva legal degradada tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR, é incontroverso, por outro lado, que a obrigação em questão mantêm-se pendente de cumprimento, independente da emissão do CAR-MT 112022/2019.

Destaca que, em momento algum foi demonstrado nos autos o integral cumprimento da obrigação anteriormente assumida quando da assinatura do Termo de Compromisso de Compensação.

Enfatiza que, como não houve a finalização do TCC que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural mediante a mera inscrição do CAR e muito menos em cumprimento das obrigações contidas no termo ou em sua prorrogação.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 195653194.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução de obrigação de fazer em face de Auke Dijkstra, consubstanciado no Termo de Compromisso de Compensação n. 950, referente ao processo n. 4566/03, pactuado em 09.09.2003.

Realizado os andamentos para a tramitação do feito, o juízo “a quo” determinou fosse oficiado à SEMA para, no prazo de 20 dias, informar a situação do TCC n. 950.

Em resposta, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na data de 19.07.2023, informou que:

“[...] Compulsando os autos do processo de licenciamento no 390865/2010, constata-se que o termo TCC 950/2003, não foi cumprido o que ensejou a execução do mesmo. Em 02/02/2018 de forma totalmente intempestiva foi apresentado o Projeto de Compensação Ambiental, porém não foi analisado, vez que desde 2017 a regularização dos imóveis rurais passou a ser realizada de forma eletrônica dentro do sistema (SIMCAR) após a validação do cadastro ambiental. Registra-se por oportuno, que o imóvel rural foi alienado em 2009 para a Nederlof Agrop. e Florestal LTDA, conforme documentos juntados nos autos do processo 390865/2010 e também no cadastro do imóvel junto ao SIMCAR: MT112022/2019, que se encontra na situação em análise da complementação do interessado. Assim sendo, o TCC 950, nunca foi cumprido, porém, o imóvel possui cadastro no SIMCAR que se encontra em análise e, assim que validado seguirá para a fase de regularização dos passivos, fase esta em que deverá ser firmado novo termo para a compensação do déficit de reserva legal”.

Da sentença objurgada, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TCC n. 950 e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TCC possui inscrição no SIMCAR sob o n. CAR MT112022/2019 que está aguardando análise e após ser devidamente analisado seguirá para a fase de regularização dos passivos, fase esta em que deverá ser firmado novo termo para a compensação do déficit de reserva legal, conforme se verifica das informações constantes no Id. 124732382 – Pág. 6. [...] Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está em análise, tendo o órgão ambiental informado que somente após aprovação do projeto de regularização ambiental é que será emitido e assinado novos Termos de Compromisso, a depender dos passivos ambientais do imóvel rural, não havendo que se falar em descumprimento, restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação da obrigação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil. [...] Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017 e de acordo com o art. 47, §1o da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente, verbis: “Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012 , desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão. § 1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012”. [sem destaque no original] Cabe destacar, ainda, conforme estabelece o art. 49, da referida Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a assinatura de novo TAC/TCC faz cessar a obrigação assumida anteriormente. Vejamos: “Art. 49. A assinatura de novo TAC/TCC em substituição ao TAC/TCC anterior extingue a obrigação consignado no TAC/TCC antigo. § 1o A substituição e extinção da obrigação principal do TAC/TCC anterior acarreta a extinção das obrigações acessórias de pagar juros moratórios e cláusula penal”. [sem destaque no original] Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT. Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TCC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 950/2003 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo. Dessa forma, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC n. 950/2003 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide. [...] Com efeito, tendo sido o executado constituído em mora pelo descumprimento do TCC n. 950/2003, deve arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR. Por fim, considerando que a parte executada deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação devidamente aprovado nos prazos estabelecidos, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 3o, do Código de Processo Civil.”.

No presente caso, restou incontroverso que a parte Apelada não teria cumprido com a obrigação avençada no Termo de Compromisso de Compensação n. 950, situação que deu azo à propositura da ação de execução de obrigação de fazer, proposta pelo Apelante.

Como se sabe, o
Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios exigidos pela legislação estadual.

Por sua vez, o artigo 47, §1o, da Instrução Normativa no 03/2022, estabelece que:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012 , desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012”.

Das informações prestadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, destacado alhures, r
esta evidenciado que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento, malgrado tivesse a parte executada levado vários anos para iniciar o seu cumprimento.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida”. (N.U 0001339- 47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)”.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –RECURSO DE

APELAÇÃO – INSCRIÇÃO NO CAR -

PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO TCC- AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO. Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Apelo. (N.U 0001198-52.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.” (N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023). 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000343-15.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

Com efeito, exigir a demonstração do cumprimento do avençado no TCC, pelo Apelado, não faz o menor sentido, já que
“
o imóvel possui cadastro no SIMCAR que se encontra em análise e, assim que validado seguirá para a fase de regularização dos passivos, fase esta em que deverá ser firmado novo termo para a compensação do déficit de reserva legal”
.

Assim, forçoso concluir que inexiste descumprimento da obrigação, porquanto prorrogada regularização, cujo cadastro no SIMCAR se encontra pendente de análise conclusiva, de modo que, a extinção da ação de execução não trará prejuízos ao Estado.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024